Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r no 758/12 – "Referência funcional R" que integra o vencimento do cargo do servidor – Valores que devem ser incluídos na base de cálculo dos adicionais temporais – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009216-67.2019.8.26.0562; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTOS – Pretensão de que o Município efetue o recálculo dos adicionais por tempo de serviço com a inclusão da "referência funcional R" e da "vantagem pessoal" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Verbas decorrentes da evolução funcional do servidor na carreira – Enquadramento feito nos termos da Lei Complementar no 758/12 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTOS – Pretensão de que o Município efetue o recálculo dos adicionais por tempo de serviço com a inclusão da "referência funcional R" e da "vantagem pessoal" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Verbas decorrentes da evolução funcional do servidor na carreira – Enquadramento feito nos termos da Lei Complementar no 758/12 – "Referência funcional R" que integra o vencimento do cargo do servidor – Valores que devem ser incluídos na base de cálculo dos adicionais temporais – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009216-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
CRISTINA GUIMARÃES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
2
VOTO No 27.404
APELAÇÃO CÍVEL No 1009216-67.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: MARIA CRISTINA GUIMARÃES
APELADO: MUNICÍPIO DE SANTOS
Juiz(a) de 1a instância: Leonardo Grecco
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SANTOS Pretensão de que o Município efetue o recálculo dos
adicionais por tempo de serviço com a inclusão da “referência
funcional R” e da “vantagem pessoal” na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço Verbas decorrentes da evolução
funcional do servidor na carreira Enquadramento feito nos
termos da Lei Complementar no 758/12 “Referência funcional
R” que integra o vencimento do cargo do servidor Valores que
devem ser incluídos na base de cálculo dos adicionais temporais
Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09
Sentença de improcedência reformada Recurso provido.
Trata-se de ação proposta por MARIA CRISTINA
GUIMARÃES, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente
Administrativo, em face do MUNICÍPIO DE SANTOS, objetivando compelir o
réu à inclusão das verbas denominadas “referência funcional R” e “vantagem
pessoal” na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e demais
adicionais, bem como o pagamento das diferenças vencidas com seus reflexos.
A r. sentença de fls. 189/191, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que o C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade
do artigo 73, §6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, por vício de
iniciativa, o que implica a improcedência do pedido inicial. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 na forma do art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
A autora interpôs apelação às fls. 194/199 alegando,
em síntese, que a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
3
nos
autos
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000 não impede a procedência do pedido, uma vez
que existem outros dispositivos legais que amparam o pedido inicial. Sustenta
que a vantagem pecuniária foi concedida em razão do exercício funcional,
sendo devida a todo funcionário público municipal ativo e inativo, incorporando-
se aos seus vencimentos para fins de aposentadoria, de forma que se trata de
vantagem não eventual e genérica, devendo compor a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço.
Contrarrazões às fls. 202/211.
Recurso regular e tempestivo (fl. 214).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por servidora pública
municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo, visando compelir a
Municipalidade de Santos ao recálculo do adicional de tempo de serviço, com
inclusão dos valores recebidos a título de “referência funcional” e “vantagem
pessoal” na sua base de cálculo.
O pedido da autora é decorrente do advento da Lei
Complementar n° 758/2012, que instituiu novo plano de carreira na
Municipalidade de Santos e determinou a incorporação da diferença pecuniária
do PCCS à referência funcional dos servidores.
A chamada “referência funcional” tem natureza
remuneratória e é resultante da evolução funcional do servidor, nos termos da
Lei Complementar no 758/2012.
O
novo
regime
jurídico
da
remuneração
dos
servidores do Município de Santos foi criado com a edição da Lei
Complementar no 758/12 e fixou, em seus artigos 2o e 6o, a remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
4
servidor, inclusive com o valor devido como referência funcional.
Os referidos artigos têm a seguinte redação:
“Art. 2o. Para os fins desta lei complementar
considera-se:
I
nível de vencimento: indicativo que designa o
vencimento do cargo representado por letras;
II
vencimento do cargo: retribuição pecuniária
correspondente ao nível fixado para o cargo;
III referência funcional: indicativo da posição em
que o servidor será enquadrado segundo critérios de
desempenho, representado pela letra “R” seguida de
números romanos de I a XII;
IV remuneração: soma do vencimento do cargo e
demais vantagens pagas ao servidor pelo efetivo
exercício do cargo;
V
massa salarial: soma da remuneração dos
servidores
que
ocupam
cargos
de
idêntica
denominação; (...)”
“Art.6o. O servidor será remunerado pelo valor do
nível de vencimento correspondente ao cargo de
acordo com a tabela de vencimentos constantes do
Anexo IV, o valor correspondente à referência em
que estiver enquadrado na tabela de progressão
funcional constante do Anexo V e as demais
vantagens a que fizer jus.
§1o. A tabela de vencimentos do Anexo IV
corresponderá à jornada de 40 (quarenta) horas
semanais,
calculando-se
proporcionalmente
os
vencimentos das jornadas inferiores.
§2o. Ficam ressalvados do parágrafo anterior os
cargos de ascensorista, agente de comunicação,
assistente
social,
fisioterapeuta
e
terapeuta
ocupacional, que terão jornada de 30 (trinta) horas
semanais, e técnico de raio X, que terá jornada de
24 (vinte e quatro) horas semanais, sem prejuízo
dos vencimentos.
(...)”
A “referência funcional” indica o nível funcional em
que o servidor foi enquadrado, em razão da sua evolução na carreira no
funcionalismo municipal, e o valor recebido a este título tem natureza
remuneratória, sendo paga de forma habitual, não podendo ser retirada.
A chamada “vantagem pessoal” é valor pago pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
5
Municipalidade para garantir o respeito ao princípio da irredutibilidade dos
vencimentos do servidor, em razão do já mencionado novo Plano de Cargos e
Carreira.
A questão posta para exame nestes autos implica
discutir se, tendo natureza remuneratória, a “referência funcional R” e
“vantagem pessoal” devem ser incluídas na base de cálculo dos adicionais
temporais.
A Lei Orgânica do Município de Santos assim prevê
em seu artigo 73, §6o:
Art. 73 O regime jurídico único dos servidores da
administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas é o estatutário, instituído por lei,
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
(...)
§ 6o Ao funcionário público estatutário é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 67,
XVI, desta Lei Orgânica.
A despeito de o dispositivo indicar que o adicional
por tempo de serviço deveria ser calculado sobre os “vencimentos integrais”
do servidor, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou, em sede de
controle incidental, a inconstitucionalidade do §6o do artigo 73 da Lei Orgânica
de Santos, sob o fundamento de que houve afronta flagrante à iniciativa
privativa do Poder Executivo para disciplinar o regime jurídico dos servidores
públicos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por
tempo de serviço se dê sobre os vencimentos
integrais do servidor público municipal. DIREITO DE
SERVIDOR
PREVISTO
EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL: Inconstitucionalidade. Afronta flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
6
à iniciativa privativa do Poder Executivo (disciplinar
regime jurídico dos servidores públicos). Tema no
233 da Repercussão Geral. Desrespeito aos arts. 5o,
24, § 2o, no 4, e 144, todos da CE/SP. Jurisprudência
do STF e deste Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.”
(Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
0006439-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, Órgão Especial, j. 21/03/2018).
De fato, a posição adotada pelo Órgão Especial se
amolda à tese já fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 233 de
repercussão geral, segundo a qual “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos
servidores públicos em lei orgânica do Município”.
Portanto, não há fundamento legal para que o
adicional por tempo de serviço do servidor de Santos seja calculado sobre os
“vencimentos integrais”, uma vez que o Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Santos (Lei 4.623/1984) determina, em seu artigo 154, que o
adicional por tempo de serviço público municipal deve ser calculado sobre o
“vencimento do cargo”:
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada
período de cinco anos, contínuos ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço público
municipal, calculado sobre o vencimento do cargo,
da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de 10 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
§ 1° - O adicional será calculado sobre o vencimento
do nível ou do símbolo do cargo que estiver
exercendo
o
funcionário,
não
se
computando
percentagens, gratificações ou outras vantagens.
Note-se que o §1o do artigo 154 do Estatuto dos
Servidores dispõe que o adicional deve ser calculado sobre o “vencimento do
nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o funcionário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
7
O artigo 113 do Estatuto, por sua vez, dispõe que
“vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício
do cargo, correspondente ao nível fixado em lei”.
A questão essencial a ser solucionada no caso em
exame, portanto, independe do entendimento manifestado pelo Órgão Especial
acerca da inconstitucionalidade do artigo 73, §6o, da Lei Orgânica do
Município, já que apenas importa definir se a chamada “referência funcional R”
e a “vantagem pessoal” integram o próprio “vencimento” do servidor ou não.
De fato, não se discute aqui se a base de cálculo dos
adicionais deve ser os “vencimentos integrais” ou não, mas sim se as verbas
tituladas como “referência funcional R” e “vantagem pessoal” possuem
natureza de parte integrante do próprio “vencimento” do servidor, após a sua
evolução na carreira do funcionalismo municipal, configurando uma espécie de
“nível”.
Edmir Netto de Araújo leciona que “vencimento” é a
“retribuição correspondente ao padrão fixado em lei, padrão este que é o
conjunto da referência numérica mais o grau do cargo em questão” (Curso de
Direito Administrativo, 7a ed., São Paulo, Saraiva, 2015). Em outras palavras,
tem-se que a referência funcional do servidor é tida como parte integrante do
próprio “vencimento”, inclusive por ser um “nível fixado em lei” (nos termos
do artigo 113 do Estatuto dos Servidores).
Portanto, analisando-se sistematicamente toda a
legislação municipal e compreendendo-se o real conceito de “vencimento”, é
patente o direito da parte autora em ver incluída, na base de cálculo dos
adicionais temporais, o valor que recebe como “referência funcional R” e
“vantagem pessoal”, devendo o réu ser condenado ao pagamento das
diferenças não atingidas pela prescrição.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
8
de Justiça:
“Depreende-se
dos
textos
legais
que
a
“remuneração” do servidor municipal equivale à
somatória do “vencimento do cargo” e demais
vantagens
pagas,
incluindo-se
a
“referência
funcional”. Esta, por sua vez, traduz um acréscimo
salarial relativo ao enquadramento do servidor,
definido de acordo com critérios de desempenho.
Dessa forma, o valor auferido a título de “referência
funcional” constitui uma evolução salarial, atrelada
ao próprio vencimento-base do nível em que o
servidor
se
enquadra.
Em
outras
palavras,
a
“referência funcional” partilha da mesma natureza
jurídica do vencimento básico, de modo que deve ser
incluída no cálculo do adicional por tempo de
serviço.”
(Apelação
1021521-54.2017.8.26.0562,
Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito
Público, j. 07/05/2018).
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidora pública municipal
inativa Pretensão formulada para que o cálculo do
adicional por tempo de serviço incida sobre o
Adicional de Referência e sobre a Vantagem Pessoal
À vista dos termos da redação atual do artigo 73, §
6o, da LOM de Santos, o adicional deve incidir sobre
a integralidade dos vencimentos
Inaplicabilidade
da norma do artigo 154 da Lei no 4.623/84, Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Santos,
quando trata do cálculo do quinquênio 'sobre o
vencimento', pois a lei há de ser interpretada à luz
da carta política do Município, vale dizer, em
conformidade com a Lei Orgânica Todas as demais
vantagens que vêm sendo pagas, com regularidade,
à servidora, excetuando-se as eventuais, consideram-
se incorporadas, razão por que não cabe perquirir se
está se tratando de vantagem modal ou não

Apelação da autora, recurso dos réus e reexame
necessário improvidos, com observação.” (apelação
Cível no 1017678-81.2017.8.26.0562 7a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de
Souza j. 02/05/2018)
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SANTOS.
Pretensão de recálculo do valor pago a título de
adicional por tempo de serviço, para que os valores
denominados 'Referência Funcional R' e 'vantagem
pessoal'
componham
a
base
de
cálculo.
Admissibilidade. Verbas de natureza remuneratória,
pagas de forma habitual e permanente. Valor que
deve compor a base de cálculo. Procedência da ação
mantida. Observância quanto aos descontos do IR e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
9
da Contribuição previdenciária. Recurso e remessa
necessária conhecidos e não providos.” (Apelação
Cível no 1015535-22.2017.8.26.0562 2a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. Vera Angrisani
j.
27/04/2018).
Não é outro o entendimento desta C. 5a Câmara de
Direito Público:
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
INATIVO

PLANOS
DE
CARGOS,
CARREIRAS
E
VENCIMENTOS

LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
No
758/12

PRETENSÃO
À
INCLUSÃO
DA
REFERÊNCIA
FUNCIONAL E VANTAGEM PESSOAL NA BASE DE
CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência
da prescrição do fundo do direito, nos termos do
artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez
que a relação jurídica versada nos presentes autos é
de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. No
mérito, a Referência Funcional e a Vantagem Pessoal
ostentam a natureza de remuneração, de modo que
deverão integrar a base de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço. 3. Constitucionalidade do artigo
73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos. 4.
A Lei Orgânica representa a Constituição, no âmbito
Municipal
e
está
em
consonância
com
as
Constituições Federal e Estadual (artigos 29 da CF e
144 da CE). 5. A norma jurídica Municipal, ora
impugnada, apresenta o mesmo conteúdo normativo
do disposto no artigo 129 da CE. 6. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais,
a título de observação, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do NCPC. 8. Ação de procedimento
ordinário,
julgada
procedente.
9.
Sentença,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência.
10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, desprovidos, com observação.” (Apelação
Cível no 1021807-32.2017.8.26.0562
Rel. Des.
Francisco Bianco j. 07/05/2018).
Desta forma, patente o direito da autora em ver
incluído, na base de cálculo dos adicionais temporais, o valor que recebe como
“referência funcional” e como “vantagem pessoal”, devendo a Municipalidade
ser condenada ao pagamento das diferenças não atingidas pela prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
10
quinquenal, com correção monetária desde a data em que cada parcela seria
devida, pelo IPCA, e juros moratórios desde a citação, na forma do artigo 1°-F
da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09.
Isso
porque,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das
ADIs n° 4.357 e 4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite
a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para incluir a “referência funcional” e a “vantagem pessoal”
no cálculo do adicional por tempo de serviço, com pagamento das diferenças
devidas, observada a prescrição quinquenal. Sobre o débito deverá incidir o
IPCA como índice de correção monetária e a Lei 11.960/09 para fins de juros
moratórios, com observação quanto ao julgamento do RE 870.947 (Tema
810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009216-67.2019.8.26.0562 -Voto no 27404
11
Em razão da inversão do julgado, condeno o
Município de Santos ao pagamento das custas e despesas processuais, se
houver, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos
do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em observância à
complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos
do § 2o, e já observada a majoração em fase recursal, nos termos do §11 do
mesmo dispositivo legal.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora